Tribunal: TJDFT
Processo: 0703119-51.2017.8.07.0004
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0703119-51.2017.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JURACI PESSOA DE CARVALHO EMBARGADO: WELLINGTON RODRIGUES PRADO, MARCELO MIRANDA CAGNIM, SP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, aos embargados para que, querendo, possam, no prazo de cinco dias, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Juraci Pessoa de Carvalho (ID 15846445). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora